Tribunal: TJSP
Processo: 0001190-67.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO INCIDENTE - APELAÇÃO DA EXEQUENTE – Suspensão da execução enquanto não finalizada a recuperação judicial da devedora – Descabimento – Interpretação extraída do artigo 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Atos de pretérito cumprimento de sentença que devem ser considerados

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO INCIDENTE - APELAÇÃO DA EXEQUENTE – Suspensão da execução enquanto não finalizada a recuperação judicial da devedora – Descabimento – Interpretação extraída do artigo 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 – Prescrição intercorrente – Inocorrência – Atos de pretérito cumprimento de sentença que devem ser considerados para aferição da inércia do credor – Extinção afastada, devendo-se prosseguir com a análise do alegado excesso de cobrança – Recurso provido.